Tribunal: TJSP
Processo: 0005831-98.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Recurso da Defesa – Pedido de aplicação de lei mais benéfica – Descabimento – Agravante reincidente específico em crime equiparado a hediondo e ainda não atingido o cumprimento de 3/5 (três quintos) da reprimenda – Inteligência do artigo 112, VII, da Lei no 7.210/84 – Aplicação de 60% (sessenta por cento) no cálculo de penas, o que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Recurso da Defesa – Pedido de aplicação de lei mais benéfica – Descabimento – Agravante reincidente específico em crime equiparado a hediondo e ainda não atingido o cumprimento de 3/5 (três quintos) da reprimenda – Inteligência do artigo 112, VII, da Lei no 7.210/84 – Aplicação de 60% (sessenta por cento) no cálculo de penas, o que equivale a 3/5 (três quintos), anteriormente previsto no artigo 2o, § 2o da Lei no 8.072/90 – Recurso desprovido.